Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1010047-35.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: APARECIDA CORREIA RODRIGUES
Recorrida: VRG LINHAS AEREAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/05/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS, COM HORÁRIOS CONDIZENTES COM O ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREAÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente APARECIDA CORREIA RODRIGUES postula reparação por danos morais, em razão da alteração unilateral do voo de ida, o que ensejou a antecipação da viagem e necessidade de permanecer aguardando no aeroporto por longo tempo, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea.
2. Com efeito, há provas nos autos de que o voo originariamente contratado, com partida de Cuiabá/MT e destino de Miami/EUA, tinha como previsão de total de duração 11h15min, com apenas uma curta conexão em Brasília/DF. Contudo, a companhia aérea alterou o voo, incluindo uma conexão entre Cuiabá e São Paulo, cuja partida fora antecipada para o dia 10/01/2020, às 18h35min. O voo de São Paulo até Brasília partiu somente às 07h20min do dia seguinte, sendo que a consumidora permaneceu por 11 (onze) horas no saguão do aeroporto, sem qualquer assistência. Veja-se que, em razão da alteração, uma viagem que deveria ter duração de apenas 11h15min, durou aproximadamente 24h, ou seja, o dobro do previsto, repise-se, sem que a consumidora recebesse qualquer assistência a título de acomodação e alimentação.
3. A situação enfrentada pela Recorrente, que teve alterado o voo contratado, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
4. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010047-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 631.687.311-53 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021